Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011933-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DOMINGOS FAGUNDES DOS SANTOS NETO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DEFINITIVA - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS RESTRIÇÕES –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO, A FIM DE QUE O RECUPERANDO RESGATE A PENA EM REGIME FECHADO – REJEIÇÃO – PARTICULARIDADES APTAS A MANTER A BENESSE –
DISTINGUISHING
– FATOS OCORRIDOS EM 2007, QUANDO O AGENTE POSSUÍA IDADE INFERIOR A 21 ANOS, SEM NOTÍCIAS DE COMETIMENTO DE CRIMES AO LONGO DE 11 ANOS, QUANDO SE ENCONTRAVA EM USUFRUTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

- Mantém-se o teor da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, na qual se concedeu prisão domiciliar a recuperando que cumpre pena definitiva decorrente da prática de crimes de roubo, por se tratar de indivíduo que os perpetrou com 20 anos de idade e que se encontra em gozo da liberdade vigiada há 11 anos, sem cometimento de novas infrações penais, a demonstrar o êxito na sua reinserção na sociedade.

Outrossim, o momento pandêmico ainda vivenciado exige das autoridades públicas cautela na inclusão de novos agentes no âmbito das unidades carcerárias, razão pela qual, não se vislumbrando atual periculosidade do agente, cabível imposição de medidas restritivas diversas, exatamente como se dá na hipótese.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

DOMINGOS FAGUNDES DOS SANTOS NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. decisão de ID 93299956 - Págs. 2/7, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no Processo Executivo de Pena n.º 0
008165-15.2009.8.11.0042
,
que
concedeu

ao reeducando
Domingos Fagundes dos Santos Neto
o benefício da prisão domiciliar
, inicialmente pelo
prazo inicial de seis meses
, mediante monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais de ID
93299955, o representante do órgão acusatório
almeja a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja revogada a prisão domiciliar do reeducando
Domingos Fagundes dos Santos Neto
, com consequente expedição de mandado de prisão, destacando se tratar de benefício cabível aqueles que cumprem pena em regime aberto, circunstância esta não preenchida na hipótese em apreço por se tratar de pena definitiva superior a 12 anos de reclusão.

Acrescenta, outrossim, que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade do ora recorrido aos cuidados do filho menor, tampouco se tratar do único responsável pelo sustento do núcleo, asseverando, ademais, versar de agente que perpetrou crimes de roubo circunstanciado, revestidos de violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Em arremate, pontua que a pandemia causada pelo Covid-19 não se traduz em argumento o bastante para a concessão da benesse, notadamente porque as medidas sanitárias para o controle da doença estão sendo adotadas no âmbito das unidades carcerárias do Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões disponíveis no ID
93299959
, o recorrido, assistido pela Defensoria Pública, rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
93299960
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
96134955 - Pág. 1, opina pelo
provimento
do recurso de agravo em execução, a fim de que a decisão combatida seja cassada, sucedida da expedição de mandado de prisão em desfavor do recuperando, para que cumpra a reprimenda que lhe foi imposta em regime inicial fechado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
93299957 - Pág. 1)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo à execução manejado pelo i. Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que
DOMINGOS FAGUNDES DOS SANTOS NETO
cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
20 anos e 07 meses de reclusão
, em regime fechado, da qual ainda
remanescem aproximadamente 62% para quitação
[12 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão], decorrente das condenações prolatadas nas seguintes ações penais:

(i)
– Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.7212 (Comarca de Várzea Grande), na qual foi apenado com
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, I e II do Código Penal
, perpetrado em
16/07/2017
, com trânsito em julgado para a acusação em
03/06/2008
(ID
93299961 - Pág. 2);

(ii)
- Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.7148 (Comarca de Várzea Grande), na qual foi apenado com
08 anos e 03 meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, I e II do Código Penal
, perpetrado em
26/07/2007
, com trânsito em julgado para a defesa em
28/11/2008
(ID 93299961 - Pág. 57; ID 93299961 - Pág. 145);

(iii)
– Ação penal n.º 0007254-26.2009.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande), na qual foi apenado com
07 anos de reclusão
, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, I, II e V c/c art. 70 ambos do Código Penal
, perpetrado em
09/06/2007
, cujo trânsito em julgado se materializou em
01/06/2015
(ID
93299962 - Pág. 170).

Ressai do caderno processual que a terceira guia de execução penal existente em desfavor do recorrido tardou a ser indexada no feito, razão pela qual ele logrou alcançar progressão de regime para o semiaberto em
18/05/2011
(ID
93299962 - Pág. 23; ID 93299962 - Pág. 26).

A seu turno, na data de
em
27/05/2015
,
anteriormente ao aporte da terceira guia de execução, o recorrido foi beneficiado com
o livramento condicional
, mediante imposição das condições especificadas no art. 132 da Lei de Execução Penal (ID 93299962 - Pág. 147).

Dessume-se dos autos, outrossim, que a audiência admonitória para advertir o recorrido não se realizou em razão da sua intimação ter ressaído infrutífera (ID
93299962 - Pág. 153; ID 93299962 - Pág. 160
); no entanto, na data de
13/07/2015
,
ciente do teor da decisão proferida, ele
iniciou o cumprimento da benesse que lhe fora concedida
,
mediante comparecimento em juízo (ID
93299962 - Pág. 163
).

Ao longo dos anos, o reeducando descumpriu por diversas vezes as condições estabelecidas em seu benefício, sobrevindo, na data de
03/11/2020
, a
suspensão cautelar do livramento condicional,
com consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor (ID 93299962 - Pág. 232).

Na data de
07/04/2021
, adveio o cumprimento do mandado de prisão (ID 93299962 - Pág. 233), sucedido da realização da audiência de custódia (ID
93299962 - Pág. 242)
, momento no qual a autoridade judiciária reconheceu o descumprimento das condições do livramento condicional, sem, contudo, impor a perda do benefício, por se tratar de condenações decorrentes de fatos perpetrados
no ano de 2007
.

Para além disso, destacou que o reeducando não perpetrou novos crimes até os dias atuais, ponderando, outrossim, o momento pandêmico e a precariedade das unidades prisionais brasileiras, a possibilitar a aplicação de medidas alternativas à prisão, pois se tratava de genitor de criança com apenas 11 meses de vida, ao qual recaía o ônus de prover o sustento da família por meio da confecção de salgadinhos.

Destarte, concedeu a
DOMINGOS FAGUNDES DOS SANTOS NETO
o benefício da
prisão domiciliar
, pelo
prazo inicial de 06 meses
, mediante o monitoramento eletrônico e outras restrições.

Por oportuno, transcrevo breve excerto da decisão, ora vergastada,
in verbis
:

“(...)
Não pode passar sem registro o triste momento que a humanidade vive, onde milhões de vida estão sendo ceifadas pela pandemia pelo COVID-19, o que enseja um maior cuidado dentro da seara penitenciária
, para que lá a mortandade não avance, não obstante o estado de coisa inconstitucional, devidamente reconhecido em nossas unidades prisionais, em face da superlotação.

Logo,
há de se analisar a possibilidade de se aplicar medidas alternativas à prisão em cárcere, máxime, além das questões supra mencionadas, ter o recuperando informado, na presente audiência, que é pai de um bebê de 11 (onze) meses, e que trabalha, fazendo salgadinhos, para sustentar sua família, da qual é o único responsável pelo cuidado e seu sustento.
(....)

No entanto, no caso em comento,
o recuperando possui filho menor de 12 anos que dependem dos seus cuidados, na condição de arrimo de família, eis que labora em sua própria residência, na fabricação de salgados.

Sim, ficou clara, na audiência, que o recuperando é o provedor do lar, e dele depende a criancinha e a esposa, frisa-se, em pleno período de pandemia.

Nesse norte,
conclui-se que a presença do recuperando se mostra imprescindível, neste momento, nos cuidados da infante
. Isso, pois, tem-se como principal motivo à concessão de
prisão domiciliar a extrema necessidade de proteger a criança em questão,
visando seu melhor interesse, garantindo, com isso, a humanização da pena e a especial proteção da criança. (...)

Assim sendo, vê-se que “As peculiaridades do caso concreto, entretanto, recomendam a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, em face da necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, especialmente nos primeiros anos desenvolvimento infantil, conforme a nova redação do art. 318 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 13.257/2016” (STJ, HC 394053 RS 2017/0070468-8, relator Ministro Ribeiro Dantas, D.J. 18/05/2017,T.5, D.P. 25/05/2017).”
(Excerto extraído do ID
93299962 - Pág. 244 e ss.
) – Destaquei.

Posteriormente, a autoridade judiciária constatou que uma terceira guia de execução penal fora anexada aos autos, razão pela qual
revogou o livramento condicional
; determinou o perdimento de todo o período de prova; procedeu à unificação das penas; e, diante da pena remanescente de 12 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão,
impôs o regime fechado para o seu cumprimento
, sem determinar a expedição de mandado de prisão, porquanto
manteve a prisão domiciliar anteriormente deferida
, por seus próprios fundamentos (ID 93299963 - Pág. 22).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado ao argumento de que a prisão domiciliar se mostra incompatível com o caso concreto, colacionando em abono à pretensão as seguintes teses:
(i)
o reeducando não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal, sendo inaplicável o teor do art. 318 do Código de Processo Penal aos indivíduos que executam penas definitivas;
(ii)
a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade dos cuidados do reeducando ao filho inimputável e ao sustento da família;
(iii)
cuida-se de agente condenado pela prática de crimes revestidos de violência e/ou grave ameaça à pessoa;
(iv)
o momento pandêmico decorrente da Covid-19, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar ao reeducando.

Em relação à temática, não se desconhece os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça relacionados à inaplicabilidade do art. 318 do Código de Processo Penal aos indivíduos que executam pena definitiva; à vedação de se impor prisão domiciliar aos condenados por crimes revestidos de violência e/ou grave ameaça; e à exigência quanto à presença de provas da imprescindibilidade dos cuidados dos genitores aos filhos inimputáveis e/ou com deficiência. (
ex vi
–
STJ,
AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021;
STJ,
AgRg no HC 687.917/PR, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021).

A propósito, cuida-se de posicionamento reiteradamente adotado por esta Relatoria, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e resguardar o princípio da isonomia, conferindo tratamento semelhante aos submetidos à mesma situação fática.

Não obstante, como bem ressaltado pela autoridade judiciária, o
caso concreto contém particularidades aptas a excepcionar o posicionamento tradicional e
justificar a manutenção da decisão vergastada.

Com efeito, denota-se que os
três crimes
submetidos à execução penal se referem ao cometimento de roubo circunstanciado, perpetrados em curto período de tempo, isto é,
nos meses de junho e julho de 2007
, ou seja, há
14 anos atrás
, quando o infrator
possuía seus 20 anos de idade.

Sabe-se que nesse momento da vida, o indivíduo não se apresenta completamente amadurecido e vive uma das fases mais complicadas do desenvolvimento humano, tanto é assim que o legislador impôs atenuante àqueles que cometem crimes nesse contexto.

Além do extenso transcurso temporal existente entre os delitos e os dias atuais, constata-se que
o recorrido usufrui da sua liberdade vigiada por aproximados 11 anos,
durante os quais
inexistiram notícias quanto à prisão em flagrante e/ou nova condenação,
a demonstrar que o período no cárcere cumpriu a finalidade ressocializadora, possibilitando-lhe trilhar nova vida com observância às regras sociais, incluindo a subsistência por meios lícitos.

Ademais,
não se pode desconsiderar o lapso das autoridades competentes na fiscalização
do cumprimento da pena do recorrido, porquanto a terceira guia de execução penal foi remetida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá-MT na data de
15 de julho de 2015
(ID
93299962 - Pág. 169)
, quando o recorrido já usufruía do livramento condicional, não sendo adotada qualquer medida resolutiva em tempo hábil.

Nesse viés, tardou-se
dois meses para que sobreviesse certidão informando sobre a unificação das penas

(ID
93299962 - Pág. 210),
sucedida de inércia nos andamentos processuais por pouco mais de dois anos,
esta cessada por publicação de despacho determinando a realização de cálculo de pena
em 30 de outubro de 2017
(ID 93299962 - Pág. 211).

Ademais, somente na data de
03 de novembro de 2020
é que o livramento condicional foi
suspenso cautelarmente
em razão de possíveis faltas no cumprimento das condições preestabelecidas, sem qualquer menção às consequências decorrentes da unificação das penas (ID 93299962 - Pág. 232).

Assim, quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do recorrido e da realização da audiência de custódia em
em 07 de abril de 2021
, as justificativas apresentadas pela Defesa para o descumprimento das condições do livramento condicional foram acolhidas pelo d. Juízo da Execução Penal, que, para além disso,
ponderou as particularidades vivenciadas pela disseminação do vírus SarsCov-2.

Como é cediço, a Covid-19 ensejou a adoção
de medidas para esvaziar e evitar o ingresso de novos indivíduos nas unidades carcerárias, quando possível de se assim fazer, vivenciando, ao longo dos anos de 2020 e 2021, novas ondas da doença e distintas variantes do vírus, aptas a exigir a manutenção das medidas sanitárias preestabelecidas pelo Estado, mesmo com o avanço da vacinação iniciada no território nacional.

Destarte, trata-se de circunstâncias capazes de justificar a cautela do magistrado na inserção de indivíduo em ambiente prisional, reconhecidamente precário e superlotado.

Outrossim, os fatos ilícitos constituíram atos isolados na vida do ora recorrido, que,
com seus 34 anos de idade
, constituiu família e, atualmente, se apresenta como genitor de infante de 11 meses de vida e o único provedor econômico do seu núcleo, por meio da confecção de salgados no âmbito da sua residência.

Malgrado não haja prova documental atinente ao labor exercido pelo recorrido, a autoridade judiciária registrou na sua decisão que
“sim, ficou clara, na audiência, que o recuperando é o provedor do lar, e dele depende a criancinha e a esposa, frisa-se, em pleno período de pandemia”
(sic – ID 93299956, Pág. 4), assertiva a qual deve ser prestigiada em nome do princípio da confiança no juiz da causa, e principalmente acolhida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, na hipótese em apreço, a submissão do recorrido ao cárcere, a fim de que cumpra a sua reprimenda em regime fechado,
impõe ao seu filho situação de vulnerabilidade,
uma vez que este perderá a fonte do seu provento; e, lado outro lado,
expõe o recuperando ao convívio com criminosos em reabilitação
, bem como o aproxima de facções criminosas enraizadas nas unidades prisionais, o que não configura contexto positivo para o seu retorno à criminalidade.

Vale registrar que,
in casu
, a finalidade repressiva da punição igualmente se encontra observada pela prisão domiciliar imposta, a ser cumprida com o uso de tornozeleira eletrônica e com a observância às demais restrições impostas, as quais manterão o recuperando com liberdade restringida e sob a vigilância/tutela estatal.

Destarte, diante dos elementos encartados nos autos, a solução imposta pelo primeiro grau de jurisdição cuida-se da melhor para se alcançar a ressocialização do recorrido, sem olvidar, outrossim, que no âmbito da execução penal, as decisões são dinâmicas e não possuem definitividade, podendo ser modificadas com alteração do contexto apresentado ao Juízo da Execução.

Dito de outra forma, se o reeducando vier a descumprir as benesses que lhe foram concedidas, não há impeditivo para que retorne ao cárcere e finalize o resgate da sua punição no regime fechado.

Por fim, cumpre destacar que
a conclusão exposta não representa mudança de posicionamento desta Relatoria quanto à temática
, mas mero
distinguishing
, a fim de se alcançar medida justa e proporcional ao caso concreto, exatamente como realizado pela
Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do
AgRg no REsp 1919722/SP, no qual, em sentido totalmente contrário ao hodiernamente preestabelecido pela jurisprudência,
absolveu o réu da prática do crime de estupro de vulnerável
, por meio da
flexibilização da presunção absoluta de violência
prevista na Súmula 593.

(
ex vi
– STJ, AgRg no REsp 1919722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Portanto, à luz das particularidades do caso concreto,
ratifica-se
os termos da decisão ora combatida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0
008165-15.2009.8.11.0042.

Com o julgamento do recurso, oficie-se o d. Juízo da Execução Penal da Comarca da Capital, a fim de que proceda à colocação da tornozeleira eletrônica no reeducando, acaso não tenha sido realizada, bem como fiscalize com maior acuidade o cumprimento das condições impostas, por se tratar de benesse excepcionalíssima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021